Tribunal: TJES
Processo: 5022377-68.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022377-68.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GONCALVES PIMENTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5022377-68.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA
.

RECORRIDO:
JOSE GONCALVES PIMENTA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL E AOS REGISTROS INTERNOS DO BANCO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA
. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenando a instituição ao ressarcimento em dobro de descontos efetuados em benefício previdenciário, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa, sustentando a necessidade imprescindível de perícia técnica para validar a contratação digital, que conta com autenticação eletrônica e biometria. No mérito, defende a validade do negócio jurídico, asseverando que os termos contratuais são claros e que o autor anuiu formalmente com a avença. Ressalta que o consumidor obteve proveito econômico direto da transação, comprovando que o valor do crédito (TED) foi efetivamente depositado na conta onde este recebe seus proventos. Sustenta, ainda, a legalidade dos descontos efetuados sob a rubrica RMC e rechaça a configuração de danos morais ou o dever de restituição dobrada, pugnando pela reforma integral do julgado para a improcedência total dos pedidos.

3.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando a negativa de contratação e asseverando que o banco não comprovou o consentimento válido para o cartão consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar, preliminarmente, a necessidade de produção de prova pericial técnica para aferir a validade da contratação eletrônica e a consequente competência do Juizado Especial e, no mérito, a existência de prova do consentimento e do proveito econômico da transação, bem como o dever de restituição de valores e a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.

No que concerne à preliminar de incompetência do Juízo,
assiste razão à instituição recorrente
. Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a instituição financeira colacionou instrumento contratual que indica a formalização de pacto por meio eletrônico, contendo código de autenticação, assinatura digital, data, horário, registros de IP de terminal e geolocalização, além de biometria facial (
selfie
) do autor com documento de identificação (ID 82745004).

7.

Ademais, consta no acervo probatório a realização de transferência bancária (TED) no valor de R$ 2.891,00 (dois mil oitocentos e noventa e um reais) para conta de titularidade do autor (ID 82745009), sendo este o possível domicílio bancário onde a parte recorrida recebe seus proventos previdenciários.

8.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura e dos registros eletrônicos lançados no instrumento, a simples análise visual por este Juízo mostra-se temerária e insuficiente para formar um convencimento seguro. A verificação da veracidade e da integridade de dados sistêmicos e biométricos, ante a negativa da parte autora, demanda conhecimento técnico específico de informática e segurança digital, tornando indispensável a realização de perícia técnica por
expert
.

9.

Sob essa ótica, a complexidade da matéria revela-se manifesta, uma vez que a validade do negócio jurídico e a eventual ilicitude contratual dependem estritamente da referida prova pericial, a qual é incompatível com o rito simplificado e célere dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 54 do FONAJE. Portanto, é imperativa a anulação da sentença de mérito para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, uma vez caracterizada a incompetência absoluta da via eleita nos termos do artigo 51 inciso II da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de complexidade da causa e, por conseguinte,
ANULAR
a r. sentença vergastada, julgando
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

11.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)